Tribunal: TJDFT
Processo: 0748087-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0748087-76.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: EDMILSON RAMOS CAMARGOS AGRAVADO: ANDRE LUIZ GOMES FRAGOSO 05358389482 D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão desta Relatoria (id 21245509) que indeferiu o pedido liminar formulado por EDMILSON RAMOS CAMARGOS, no bojo do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, o qual, por sua vez, indeferiu o pedido de tutela antecipada cautelar antecedente, no sentido de se determinar o bloqueio do valor de R$ 89.870,48 (oitenta e nove mil, oitocentos e setenta reais e quarenta e oito centavos) na conta de ANDRE LUIZ GOMES FRAGOSO. No agravo de instrumento, o autor da ação alega, em síntese, que foi vítima de crime virtual, tendo sofrido fraude em um suposto leilão judicial de veículos anunciado em um sítio eletrônico. Afirma que, depois que depositou o valor do automóvel na conta indicada pela parte agravada, “ninguém o respondeu mais, seja por ligação, seja por conversa. Ademais, foi combinada a entrega para o dia 23/09 (quarta-feira) (ID 74497497), contudo, não houve retorno do agendamento da entrega, muito menos o recebimento do automóvel” (id 21151854 - p. 5). No agravo interno, sustenta que há prova necessária para obter a cautelar, pois demonstrou as diversas tentativas de contato com a parte contrária, sem sucesso, e que é impossível obrigar o agravado a assumir que não entregará o veículo, sendo, assim, imperativo o deferimento do pedido, sem a necessidade de se oportunizar o contraditório. Registre-se que a tentativa de intimação da parte agravada para responder ao recurso foi frustrada, conforme se vê na certidão de id 2184986. É o relatório. Decido. Após análise apurada do feito principal (n. 0731368-16.2020.8.07.0001), levando em consideração, inclusive, o transcurso do tempo e a manutenção do interesse de agir do agravante, que ainda não recebeu o automóvel adquirido em leilão judicial, mesmo após efetuar os depósitos do valor acordado, vislumbro a necessidade de exercer o juízo de retratação, para conceder a liminar pleiteada. De fato, a presença de elementos a indicar a probabilidade do direito do autor, aliados ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, recomenda a reforma da decisão impugnada no agravo interno. Vejamos. Nos autos principais, o ora agravante comprovou, de início, a) que participou de leilão virtual para aquisição de um veículo Mercedes Bens (termo de arrematação de id 73182617), b) que fez depósitos com as quantias acordadas (id 73182613, p. 7 - R$ 35.946,22 e p. 11 – R$ 53.922,48) e c) que travou conversas com representantes da empresa, na tentativa de agendar uma data para retirada do veículo (id 73182613). Porém, da data do ajuizamento da ação até a presente data, o veículo ainda não foi entregue, o que se mostra suficiente para comprovar a resistência do réu em cumprir sua parte no contrato, apesar do conteúdo das conversas reproduzidas em id 73182613, num momento inicial, indicar a tentativa de negociação das partes quanto à data para retirada do automóvel. Posteriormente, o autor demonstrou que o endereço eletrônico informado no “Termo de Arrematação” não está mais ativo (id 78545369). Além disso, foi frustrada a tentativa de citação do beneficiário do depósito, ora agravado, no endereço informado no mesmo documento (id 7318267), qual seja, “Estrada Imperial, n. 1726”, em Araçariguama/SP, tendo sido, inclusive, deferida a citação por edital, cuja publicação se deu em 02/12/2020 (id 78619887), em razão do esgotamento das diligências para a localização do endereço da parte ré, nos termos da decisão de id 78567932. Portanto, o transcurso do tempo entre o ajuizamento da ação, a interposição do agravo de instrumento e do agravo interno e seu processamento, sem qualquer manifestação da parte agravada, que também não foi localizada para responder ao recurso, corrobora a probabilidade do direito do autor, porque, como registrado, comprovou que efetuou os depósitos após arrematar um veículo em sítio eletrônico de leilões, contudo, não recebeu o carro e não mais conseguiu contato com a empresa, cujo sítio eletrônico está indisponível na rede mundial de computadores, não havendo meios de se localizar nem mesmo o beneficiário dos depósitos, tanto que foi citado na ação principal por edital, tudo a indicar que o agravante pode mesmo ter sido vítima de fraude. Vislumbra-se, por essa razão, e neste momento processual, a presença dos requisitos que autorizam a medida inicialmente pleiteada e a necessidade de deferimento da antecipação da tutela de urgência, diante do efetivo perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ressaltando a reversibilidade da tutela ora concedida, afinal, quantias eventualmente bloqueadas poderão ser liberadas, acaso, ao fim do processo, fique demonstrada a ausência do direito do autor. Assim sendo, em juízo de retratação, concedo a liminar pleiteada no agravo de instrumento, para autorizar o bloqueio da quantia de R$89.868,00 (oitenta e nove mil oitocentos e sessenta e oito reais) nas contas bancárias de titularidade da parte agravada, cabendo ao agravante a observância do §1o do art. 303 do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem, com urgência, para que tome as medidas necessárias ao cumprimento desta decisão. Publique-se. Intime-se. Cumpridas as determinações, retornem os autos conclusos a esta Relatoria para julgamento do agravo de instrumento. Brasília, 07 de janeiro de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator